Tribunal: TJDFT
Processo: 0702443-37.2024.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0702443-37.2024.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CAYO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO IMPETRANTE: MARCO ANTONIO MOREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARCO ANTONIO MOREIRA, advogado constituído com OAB/DF no 32.546, em favor de CAYO HENRIQUE RIBEIRO CARDOSO, preso desde 27/09/2024 e denunciado pela suposta prática dos delitos descritos nos artigos 2o, caput, da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa) e artigo 180, caput e § 1o, do Código Penal, por duas vezes (receptação qualificada), apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal e indeferiu o pedido de sua revogação (fls. 35/47). Segundo narra o impetrante, o paciente foi preso em cumprimento de mandado de prisão em operação que investiga suposta associação criminosa voltada ao furto de veículos, receptação e desmanche para a venda de peças. Nesse contexto, o impetrante sustenta a ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão e busca e apreensão, pois o mandado de prisão deveria ser cadastrado no BNMP no prazo de 10 dias e foi cumprido em endereço diverso do mandado. Alega ainda que o domicílio em que fora cumprido o mandado de prisão não consta em nenhum relatório policial. Por fim, aduz que a decisão é contrária à jurisprudência, pois baseada em “mera presunção de reiteração criminosa, em ilação desarrazoada, sem nenhuma conexão com fatos demonstrados nos autos” (fls. 8). Pontua ainda que a soltura do paciente não acarreta risco à ordem pública e à aplicação da lei penal. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva e, no mérito, a confirmação da liminar. É o relatório. Decido. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na existência da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou evidenciado mediante oferecimento de denúncia e relatório de quebra de sigilo bancário referente a operação policial “RENT” (fls. 244/254) e relatório final do inquérito policial (fls. 833/838). O periculum libertatis também restou comprovado, em decorrência da gravidade dos atos perpetrados, pois, segundo consta dos autos, o paciente supostamente integra organização criminosa voltada a cometer crimes de furto de veículos para desmanche de peças e receptação. Conforme narrado no relatório final 484/2024-17aDP, o paciente, teoricamente, liderava a organização criminosa e era proprietário da pessoa jurídica identificada como FILHÃO AUTO PEÇAS LTDA, que comprou e recebeu os veículos VW NIVUS e TOYOTA CORROLA, oriundos de estelionato por parte de outros agentes, para posterior desmanche e vendas de peças. Segundo consta das investigações, a suposta organização criminosa atuava de forma sistemática e empresarial na subtração e adulteração de veículo locados legalmente, utilizando-se de falsas ocorrências policiais de roubo de modo a oferecer risco a ordem pública desta unidade federativa. Ademais, urge acrescentar que não há impedimento de cumprimento de mandado de prisão em endereço diverso do declarado pelo investigado, eis que a medida extrema pode ser cumprida no local em que for encontrado o acusado, desde que em observância aos regramentos legais e constitucionais. Neste norte, é possível perceber que o paciente foi preso pela suposta prática dos crimes de integrar organização criminosa e de receptação, delitos de natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, o que, ao que tudo indica, possibilitou o cumprimento do mandado de busca e apreensão e prisão em endereço diverso. Nesse sentido, o MM. Juiz de Direito substituto do Núcleo de Audiência de Custódia pontuou que: “O cumprimento da prisão preventiva em endereço diverso não configura irregularidade, pois o mandado de prisão estava incluído no BNMP” (fls. 1016). No mesmo sentido, na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, o MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga esclareceu que “Também não se sustenta a alegação de ilegalidade no cumprimento do mandado de prisão do acusado Cayo. Isso porque, o mandado de prisão possui caráter pessoal, ou seja, o objetivo principal é a captura do réu, independentemente do local exato onde ele se encontre. A ordem judicial se volta contra a pessoa, e não exclusivamente contra o endereço. Assim, se o réu foi localizado nas proximidades do endereço indicado e não há evidências de abuso por parte da autoridade policial, o cumprimento da prisão é regular, o que foi inclusive analisado pelo magistrado atuante no NAC, que não observou nenhuma irregularidade no cumprimento do mandado de prisão” (fls. 46/47). Além disso, verifica-se a existência de elementos de informação que apontam que o grupo supostamente integrado pelo paciente se dedicaria, com habitualidade, à prática criminosa, “havendo inclusive registros pretéritos nas folhas penais dos representados Leonardo e Cayo Henrique” (fls. 869/874). Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que O conceito de ordem pública não se limita a prevenir tão somente a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social. (Acórdão n.991240, 20170020002457HBC, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 02/02/2017, Publicado no DJE: 06/02/2017. Pág.: 684/692). Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos e com a gravidade dos delitos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente. Acrescente-se que a prisão cautelar não viola os princípios da proporcionalidade e presunção de inocência desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 115623/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, DJe de 28/06/2013). Conclui-se, portanto, que não há se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o art. 313, do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que as decisões resistidas encontram-se devidamente fundamentadas, razão pela qual, não merecem a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 9 de outubro de 2024 17:49:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora